Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. SUPOSTO CONTATO TELEFÔNICO QUE EXPRESSA CONDIÇÕES DE CONTRATAÇAO – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. PRELIMINAR FORMULADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais de revisão contratual e condenação da instituição recorrida à restituição dos valores supostamente pagos indevidamente. Em contrarrazões, o Banco Pan sustenta a higidez do negócio e pede o seu desprovimento. Suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. Neste ponto, não prospera a alegação preliminar, pois o recurso interposto ataca diretamente os termos da sentença, atrelando-se às especificidades do processo. Não logrou a parte recorrida demonstrar o caráter da abstração do recurso, apto a afastar o seu conhecimento. Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
3. No caso, a pretensão do recorrente é de obter a declaração judicial de quitação do débito, bem como de ser ressarcido pelo valor que teria pagado erroneamente. A instituição financeira, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação sob o argumento de que o recorrente foi adequadamente informado sobre o seu conteúdo.
4. O autor é policial militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ele celebrados. Além da “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO” e do “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, ambos preenchidos à mão e firmados pelo recorrente (ID 49367107), o contracheque de ID 49367859, pág. 3, com saldo de margem consignável de R$5,00, infirmam as alegações do autor quanto às informações recebidas.
5. Os documentos mencionados permitem concluir que o consumidor foi adequadamente informado e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. O preenchimento manual, a firma de assinatura e a ausência dos protocolos das ligações, sugerem que à época do negócio o recorrente, desprovido de margem consignável, vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito.
8. Como bem consignou a juíza sentenciante, “(...) No caso vertente, ainda que o requerente alegue não ter sido esclarecido acerca de elementos essenciais ao contrato, da análise dos documentos de ID 157385662 (contrato) e ID 157385661 (TED), depreende-se que, não obstante o requerente possa não ter tido em todos seus aspectos conhecimento acerca do negócio jurídico que entabulara no ano de 2016, ele passou a ter ciência da forma de adimplemento nos anos seguintes, posto que tal modalidade de contrato dispõe de aprovação de crédito mais facilitada (rápida), especialmente para aqueles que não dispõem de margem consignável livre para empréstimos consignados tradicionais. (...)”.
9. Registro que para além do crédito recebido em conta, o recorrente utilizou o cartão de crédito emitido em seu favor e por isso tinha descontado em seu contracheque o valor ao pagamento mínimo. Essa informação foi levantada pela instituição e não refutada pelo recorrente.
10. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
11. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
12. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Diante da sucumbência, condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.